Tribunal: TJES
Processo: 5001377-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: MATEUS DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001377-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO
: MATEUS DOS SANTOS SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE SALDO EM CARTEIRA DIGITAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE E LIBERAÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega que, após receber um pagamento de R$1.601,92 em sua carteira digital mantida junto à ré, 99PAY, teve o saldo remanescente de R$601,92 indevidamente bloqueado. Afirma que, mesmo após enviar a documentação solicitada, a situação não foi resolvida, o que lhe causou prejuízos.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a desbloquear a conta, repassar ao autor o valor de R$601,92 e pagar uma indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Recurso interposto pela parte ré, sustentando a legalidade de sua conduta, por se tratar de procedimento de segurança previsto nos termos de uso e em normativas do Banco Central (exercício regular de direito). Argumenta a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

4. No mérito, embora as instituições de pagamento possuam o direito e o dever de adotar mecanismos de segurança, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida nos limites da boa-fé e da razoabilidade. O ponto central da controvérsia não é o bloqueio inicial em si, mas a sua manutenção por prazo irrazoável e injustificado. Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a retenção do saldo do autor por aproximadamente quatro meses, mesmo após o envio da documentação solicitada, extrapola o mero exercício regular de um direito e configura evidente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A privação indevida de valores, que comprometeu a rotina financeira do autor, ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao seu duplo propósito: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)